Tribunal: TJMT
Processo: 1004765-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004765-43.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GILMAR MOURA DE SOUZA - CPF: 345.518.591-68 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 566.147.481-49 (EMBARGANTE), LUCIA PEREIRA BORGES CARDOSO - CPF: 012.433.751-16 (EMBARGANTE), MARIANA BORGES CARDOSO LOPES - CPF: 702.709.311-12 (EMBARGANTE), MATEUS RODRIGUES CARDOSO - CPF: 704.518.511-10 (EMBARGANTE), PAULO JOSE BORGES CARDOSO - CPF: 705.247.401-86 (EMBARGANTE), MARCELO RODRIGUES CARDOSO FILHO - CPF: 705.210.731-70 (EMBARGANTE), LUCAS BORGES CARDOSO - CPF: 710.624.941-64 (EMBARGANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (EMBARGADO), IRINEU PIRANI - CPF: 017.885.071-34 (EMBARGADO), ANDRE LUIS RICARDO BARROS - CPF: 734.263.501-49 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), WELITON WAGNER GARCIA - CPF: 000.519.331-10 (ADVOGADO), LEONARDO BENEVIDES ALVES - CPF: 035.196.341-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA DE VALORES EM DINHEIRO PELO IMÓVEL
SUB JUDICE
– RISCO DE LEVANTAMENTO DO NUMERÁRIO – OCORRÊNCIA DE PARCIAL OMISSÃO – SANEAMENTO – OMISSÃO QUANDO A IDONEIDADE DO BEM OFERTADO EM GARANTIA – REJEIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTE.

Os aclaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

Outrossim, constada a omissão quanto ao apontado risco de irreversibilidade da determinação de levantamento do numerário, de rigor o saneamento do vício, sem atribuição de efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004765-43.2025.8.11.0000

EMBARGANTES:
MARCELO RODRIGUES CARDOSO E OUTROS

EMBARGADO:

IRINEU PIRANI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCELO RODRIGUES CARDOSO e OUTROS contra o acórdão Id. 318059368 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005233-97.2022.8.11.0004, ajuizada pelo ora Embargado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência incidental que visava a substituição da penhora de valores e bens móveis por um imóvel rural, bem como determinou o levantamento do montante penhorado pelo Exequente.

Em suas razões, aduzem, em síntese, a ocorrência de omissão sobre: (i) o levantamento dos valores bloqueados antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução; (ii) o risco concreto de irreversibilidade da medida diante da existência de múltiplas execuções contra o Exequente, com penhoras no rosto dos autos e (iii) a alocação das pendências pretéritas do imóvel ao Embargado e a idoneidade do bem ofertado como garantia.

Pugnam pelo provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente reforma do julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 326692380).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por MARCELO RODRIGUES CARDOSO e OUTROS contra o acórdão Id. 318059368 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por eles interposto contra a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1005233-97.2022.8.11.0004, ajuizada pelo ora Embargado, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência incidental que visava a substituição da penhora de valores e bens móveis por um imóvel rural, bem como determinou o levantamento do montante penhorado pelo Exequente.

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.

A despeito de suscitarem omissão quanto ao levantamento dos valores bloqueados antes do trânsito em julgado dos Embargos à Execução, restou anotado a ausência de qualquer decisão judicial conferindo efeito suspensivo a eles, de forma que inexiste óbice ao levantamento do numerário o que não implica em omissão, mas sim em rejeição da tese recursal apresentada.

Do mesmo modo, quanto à apontada omissão da alocação das pendências pretéritas do imóvel e da idoneidade do bem ofertado como garantia, se verifica do julgado a exposição clara dos motivos de fato e de direito que levaram ao convencimento da Câmara acerca do descabimento, no caso concreto, do pedido de substituição da penhora de valores e bens móveis pelo imóvel rural, de modo que a matéria decidida não registra margem de dúvidas a serem esclarecidas por meio de Embargos de Declaração.

Com efeito foi informado que a ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 835 do CPC prioriza a constrição de dinheiro em detrimento de bens imóveis, que o imóvel oferecido em garantia está envolvido em discussões judiciais colocando dúvidas sobre sua idoneidade para a finalidade destinada e, ainda, que o bem sequer é de titularidade dos Embargantes, o que poderia ocasionar fraude à execução.

Como se vê, as alegações dos Embargantes, nas matérias indicadas, são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando os Recorrentes, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE – VÍCIO NÃO VERIFICADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO – MULTA DO ART. 1.026, §2o DO CPC – NÃO APLICAÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, não estando presentes no acórdão embargado, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.” (N.U 1023983-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 30/04/2021)
(destaquei)

Lado outro

Lado outro, acerca do alegado risco concreto de irreversibilidade da determinação de levantamento do numerário,
o julgado anotou que nada nesse sentido fora indicado nas razões do instrumental quando, em verdade, os Embargantes haviam apontado o fato de que, como o Embargado compõe o polo passivo de inúmeras execuções, terão eles, após o recebimento pelos credores daquele, dificuldades de reaver os valores bloqueados em caso de provimento do recurso de Apelação, ponto que deve ser sanado.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que a indicação genérica de outros processos em curso contra o Embargado é insuficiente para impedir o prosseguimento da execução, mormente quando ausente qualquer decisão judicial conferindo efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

Registra-se, por derradeiro, que para fins de prequestionamento para a admissibilidade dos recursos superiores, não é exigido o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida, bastando que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a amparam, assim como ocorreu na espécie.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso apenas aclarar o ponto acima indicado, sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025